Tribunal: TJSP
Processo: 0001094-71.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Sentenciado condenado pela prática de um crime comum e dois crimes equiparados a hediondo. Impossibilidade de que a reprimenda já cumprida seja deduzida exclusivamente daquela imposta a estes últimos, tendo em vista que todos os delitos são apenados com reclusão. Inaplicabilidade do art. 76, do Código Penal. Necessidade do cumprimento

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Sentenciado condenado pela prática de um crime comum e dois crimes equiparados a hediondo. Impossibilidade de que a reprimenda já cumprida seja deduzida exclusivamente daquela imposta a estes últimos, tendo em vista que todos os delitos são apenados com reclusão. Inaplicabilidade do art. 76, do Código Penal. Necessidade do cumprimento cumulativo das frações exigidas a cada espécie de crime para a obtenção de benefícios. Decisão da origem mantida. Agravo improvido.